Tribunal: TJDFT
Processo: 0713671-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. CEB. PRIVATIZAÇÃO NO DECORRER DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.
1. Ocorre a perda superveniente do interesse de agir do candidato, se a sua pretensão é de reconhecimento do direito à nomeação em emprego público em face de suposta preterição dos concursados em razão de contratação de terceirizados, e, no decorrer do processo, a empresa estatal do DF (CEB) restou privatizada, com a transferência do total do controle acionário para empresa privada, na qual não se submete ao regime de contratação por concurso público previsto no art. 37, II, da CF.
2. Recurso conhecido e desprovido.